Tribunal: STF
Processo: RMS 21774
Classe: RMS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Artigo 102, inciso
II,  alinea "a",  CF. Acórdão  que denegou  a segurança.   Omissão de
Ministro  de Estado, quanto  a reposição salarial de 84,32%, prevista
pela  Lei n. 7.830/89. IPC  apurado entre 16-02 e 15-03-1990. Alegada
violação  de  direito  adquirido:   eficacia  retroativa  da  Lei  n.
8.030/90.
          Competência   da   Turma  para   julgamento   dos  recursos
ordinários  interpostos  de  decisões   denegatorias  de  mandado  de
segurança  impetrado originariamente perante Tribunal. Precedentes do
STF:  RMS 21.335,  21.355,  21.366, 21.300,  21.362,  21.421, 21.481,
21.387, 21.469, 21.364, 21.505, 21.334.
          Inexistência de violação de direito adquirido.
          O acórdão recorrido adotou o pensamento desta Corte sobre a
matéria,  ao decidir que  a Lei n.  7.830/89 foi revogada pela Medida
Provisoria  n. 154,  de 16-03-1990,  convertida  na Lei  n. 8.030/90,
antes  de consumados  os  fatos idoneos  a  aquisição do  direito, RE
176.520.  Ja entendeu o Pleno  que, dessa forma, não fica vulnerado o
princípio  constitucional que  assegura a  intangibilidade do direito
adquirido,  eis que  a revogação  precedeu a  propria aquisição e não
somente o exercício do direito, MS 21.216.
          O  aperfeicoamento do  direito  subjetivo de  que  se dizem
titulares  os impetrantes ficou  impedido, em virtude  da falta de um
dos  seus elementos  integralizadores,  no caso,  a  implementação do
tempo  exigido  para  a  incidencia   da  regra  de  revisão  outrora
vigorante, abolida por lei posterior.
          O   que  se   frustrou  não   passava  de   expectativa  de
continuidade  do critério ou regime da fixação de remuneração futura,
e  isso o Supremo  Tribunal, uniformemente, tem-se recusado a admitir
como  direito adquirido,  mesmo em  favor de  funcionários protegidos
pela irredutibilidade: RE 77.897, RE 99.217.
          O  STF sempre encarou  o princípio da irredutibilidade como
um conceito jurídico, não simplesmente economico, ficando o direito a
majoração  do   vencimento  nominal   a  depender   de  indispensavel
autorização  legislativa,  no caso,  revogada  antes de  vir  a gerar
efeitos financeiros, RE 94.041, RE 96.458, RE 100.007.
          A  irredutibilidade ou  intocabilidade  dos vencimentos não
tem  como corolario a sua  revisão automática em razão dos indices de
desvalorização  da  moeda,  RE  94.011,  RE  101.183,  RE  83.280, RE
140.768, RE 140.763, RE 141.678, RE 143.751, RE 147.264, MS 21.216.
         Recurso ordinário conhecido, mas desprovido, na conformidade
de precedentes desta Corte, mantido o acórdão recorrido.